Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021383-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRITO & MIRANDA LTDA - ME - CNPJ: 12.185.863/0001-60 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JORSANA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 823.361.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1021383-18.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: BRITO & MIRANDA LTDA - ME

Número do Protocolo:

1021383-18.2017.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL
– EXTINÇÃO PELO ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REGRA DO ART. 183, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1021383-18.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: BRITO & MIRANDA LTDA - ME

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BRITO & MIRANDA LTDA ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Indenizatória por Dano Material no 1021383-18.2017.8.11.0041, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pelo abandono (Id. 108821479).

O Apelante sustenta a necessidade de sua intimação pessoal, como condição prévia a extinção pelo abandono. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com retomada do andamento processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1021383-18.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: BRITO & MIRANDA LTDA - ME

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a necessidade de sua intimação pessoal, como condição prévia a extinção pelo abandono.

Em detida análise dos autos observo que após o deferimento da tutela de urgência cautelar (Id. 108821451) foi tentada a citação da parte ré, restando o ato infrutífero (Id. 108821470).

Por sua vez, consta a determinação para intimação do Apelante para dar andamento nos autos, sob pena de extinção:

Considerando a certidão sob ID 17568449, intime-se a parte requerente para dar regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

(Id. 108821472)

Dessa decisão, o Apelante foi intimado eletronicamente, conforme se evola do expediente id. 5474252, com prazo para manifestação até 17 de agosto de 2020. Entretanto, o Apelante não manifestou e, frente a isso, foi certificado o decurso do prazo (Id. 108821474).

Em seguida, consta a extinção do processo, sem resolução de mérito, decorrente do abandono, nos seguintes termos:

Como relatado, o requerente quedou-se inerte diante do despacho proferido pelo Juízo a fim de dar prosseguimento ao feito. Não há nos autos qualquer manifestação da autora que viabilize a citação da requerida e continuidade do feito.

Desse modo, estão presentes os requisitos para o julgamento da ação nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ficando revogada a decisão de tutela de urgência cautelar de ID. 9139577.

(Id. 108821475)

Diante desse quadro fático probatório é possível averiguar, com clareza, que o Apelante foi devidamente intimado para dar andamento nos autos, porém quedou-se inerte. Assim, correta a extinção sem resolução do mérito, eis que obedecido fielmente à previsão do art. 485, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Deve ser mencionado, por relevante, a previsão do §1
o
do art. 183 do Código de Processo civil, onde se prevê que a intimação pessoal ocorre, também, por meio eletrônico:

(...)

§ 1
o
. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Veja-se que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJe, a intimação foi pessoal, de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Nesse sentido, anoto que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1
o
, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do Apelante, apta a oportunizar que suprisse a sua omissão.

É possível afirmar desnecessária nova intimação, pois, ao estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal e a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1
o
, ART. 183, CPC/2015 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

(N.U 0000246-23.2010.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

É cediço que, com a entrada em vigor do regramento instituído pela Lei no 13.105/2015, a intimação eletrônica é regra, a rigor do disposto nos artigos 246 e 270 do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022